Tribunal: STF
Processo: HC 238730
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Evelyn Cristina Ferreira Bessa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 877.524/SP, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, contra acórdão assim ementado (fl. 24):



    ‘APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARAO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSOS DEFENSIVOS QUEVISAM A ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS IMPOSSIBILIDADE, EIS QUE A AUTORIA E MATERIALIDADE RESTARAM COMPROVADAS – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO ARTIGO 40, VI DA LEI 11.343/06, IMPOSSIBILIDADE, EIS QUE COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE – PENAS E REGIMES QUE NÃO COMPORTAM ALTERAÇÃO – RECURSOS IMPROVIDOS’.



    A paciente foi condenada à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 933 dias-multa, por associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, VI, da lei n. 11.343/06).



    Em síntese, a defesa insurge-se contra o fixado regime inicial mais gravoso, reputando violação às súmulas 440/TJ e 718/STF e 719/STF. Argumenta que ‘com a pena-base no mínimo legal, em razão dos bons antecedentes, favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, faz jus ao regime ABERTO’ (fl. 7).



    Requer o imediato abrandamento do modo prisional.



    Indeferida a liminar, prestadas as informações, manifestou-se o MPF pelo não conhecimento ou denegação da ordem.



    É o relatório.



    DECIDO.



    Compulsando os autos, verifica-se que o regime prisional foi imposto mediante os seguintes fundamentos (fl. 33):



    ‘Justifica-se o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena fixado para todos os apelantes, tendo em vista as penas aplicadas, bem como a gravidade concreta do delito telado, levando-se em conta, ainda, o tempo considerável em que a associação para o tráfico perdurou, conforme verificado nas interceptações telefônicas e o envolvimento de um adolescente. (ACÓRDÃO)’.



    Como se vê, o regime mais gravoso, o semiaberto, foi fixado com base em fundamento concreto, consubstanciado no ‘tempo considerável em que a associação para o tráfico perdurou, conforme verificado nas interceptações telefônicas e o envolvimento de um adolescente, não obstante se trate de paciente primária, cuja pena-base foi estabelecida no mínimo legal, em sintonia com a jurisprudência desta Corte. A propósito: [...].



    Ante o exposto, denego a ordem.” (documento eletrônico 2, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “Ante o exposto, demonstrada as ilegalidades acima descritas, espera o impetrante, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, excepcionalmente conhecer do presente mandamus, se o caso de ofício, conceder a ordem LIMINAR, em favor de EVELYN CRISTINA FERREIRA BESSA, confirmando-a no mérito, para fixar o regime Inicial ABERTO, para início de cumprimento de pena.” (documento eletrônico 1, pp. 10-11)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem no HC 877.524/SP (documento eletrônico 2). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Para além disso, registro que o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Em sequência, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, ainda, que, nos termos da Súmula 719, desta Suprema Corte, “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    Efetivamente, no caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis da paciente, estabeleceu-se o regime prisional mais severo – semiaberto –, em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. Consta da decisão impugnada que “[justifica-se] o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena fixado para todos os apelantes, tendo em vista as penas aplicadas, bem como a gravidade concreta do delito telado, levando-se em conta, ainda, o tempo considerável em que a associação para o tráfico perdurou, conforme verificado nas interceptações telefônicas e o envolvimento de um adolescente” (grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Regime inicial. Gravidade concreta. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). A autoridade impetrada assentou que o regime prisional mais gravoso se justifica em razão da ‘gravidade concreta do delito, consistente na estrutura da associação criminosa, associação perfeitamente organizada para a prática do comércio espúrio, organização esta composta por, pelo menos, 14 (quatorze) membros’. 2. A fixação do ‘regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea)’ (HC 207.049-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Dissentir dos fundamentos adotados pelas instâncias precedentes para justificar a imposição do regime prisional mais severo demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 213.282 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/5/2022, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Pena-base adequadamente estabelecida, porque considerado desfavorável ao agravante o vetor judicial atinente à culpabilidade do agente. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 199.676 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12/5/2021, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator